Tribunal: TJMT
Processo: 1002907-06.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002907-06.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ERENILDA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 996.593.011-20 (RECORRIDO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRENTE), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), ERENILDA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 996.593.011-20 (RECORRENTE), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRIDO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1002907-06.2025.8.11.0055

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA

Recorrida:
ERENILDA OLIVEIRA DE SOUZA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 30 DIAS. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA REITERADA. RESCISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/1998. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento de plano de saúde cancelado por inadimplência, confirmando tutela de urgência e condenando as rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 para cada demandada. A recorrente sustenta a legalidade do cancelamento, a validade da notificação prévia, a inaplicabilidade do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 aos planos coletivos empresariais, a culpa exclusiva da consumidora e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato possui natureza de plano individual ou coletivo empresarial; (ii) estabelecer se o cancelamento por inadimplência observou as normas contratuais e regulamentares aplicáveis; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato juntado aos autos qualifica expressamente o plano como coletivo empresarial, firmado em razão de vínculo estatutário da beneficiária com ente público, afastando a incidência do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, aplicável apenas aos planos individuais ou familiares, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

Os planos coletivos empresariais regem-se pelas condições pactuadas e pela regulamentação da ANS, notadamente o art. 23 da RN no 557/2022, que exige previsão contratual das hipóteses de rescisão ou suspensão.

A cláusula contratual prevê a rescisão em caso de inadimplemento superior a 30 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses, disposição compatível com a regulamentação setorial e que não configura abusividade à luz dos arts. 51 e 54, § 3o, do CDC.

A operadora comprova o envio reiterado de notificações eletrônicas (e-mails e SMS) aos contatos cadastrados pela própria beneficiária, com informação clara sobre a inadimplência e a possibilidade de cancelamento, meio admitido pela regulamentação da ANS.

A beneficiária confessa a inadimplência e permanece em mora por período superior a 30 dias, atendendo ao requisito contratual para rescisão.

O cancelamento ocorre após inadimplemento prolongado, previsão contratual expressa e notificação prévia válida, caracterizando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.

Configura-se culpa exclusiva da consumidora, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, afastando o dever de indenizar.

A ausência de ato ilícito e de comprovação de efetiva violação a direitos da personalidade impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 aplica-se exclusivamente aos planos individuais ou familiares, não incidindo sobre planos coletivos empresariais.

2. É válida a cláusula contratual de plano coletivo empresarial que prevê rescisão por inadimplemento superior a 30 dias, desde que em conformidade com a regulamentação da ANS.

3. A notificação eletrônica enviada aos contatos fornecidos pelo consumidor, com informação clara sobre a inadimplência e a possibilidade de cancelamento, é meio idôneo para fins de rescisão contratual.

4. O cancelamento do plano coletivo empresarial por inadimplência, após notificação válida e com base em cláusula contratual expressa, configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Lei no 9.961/2000, art. 4o, II e X; RN no 557/2022 da ANS, art. 23; CDC, arts. 14, § 3o, II, 51 e 54, § 3o; CC, art. 188, I; CPC, art. 300, § 3o, e art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.346.495/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.06.2019, DJe 02.08.2019; TJMT, Apelação no 0015802-10.2015.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2017, DJE 19.04.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamada, Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda., contra decisão monocrática (ID 332571899), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenado as reclamadas a restabelecerem o plano de saúde da reclamante, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 5.000,00, a cada demandada, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A recorrente sustenta:

a)

Ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço;

b)

Comprovação de notificação prévia e inaplicabilidade do art. 13, parágrafo único e inciso II, da Lei no 9.656/1998;

c)

Exercício regular de direito;

d)

Culpa exclusiva da consumidora;

e)

Ausência de dano moral.

Alternativamente,
requer
a redução do
quantum
indenizatório por culpa concorrente.

Em contrarrazões (ID 332571919), a recorrida alega, preliminarmente, a ocorrência de preclusão lógica. No mérito, refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, nas contrarrazões, a recorrida sustenta que o cumprimento voluntário da tutela de urgência configuraria preclusão lógica, impedindo o recurso.
Não
assiste razão à recorrida.

O cumprimento de decisão liminar é obrigatório, decorrente do poder geral de cautela do juízo e da eficácia imediata das decisões judiciais (art. 300, §3o, do CPC). Assim,
não
configura aceitação tácita do mérito da sentença, mas mero cumprimento de ordem judicial sob pena de sanções processuais.

A preclusão lógica exige a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, o que
não
se verifica no cumprimento compulsório de liminar.

Dessa forma,
o cumprimento de decisão liminar não impede a interposição de recurso contra a sentença de mérito
, por
não
configurar aceitação tácita ou renúncia ao direito de recorrer. Portanto,
rejeito
a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A autora Erenilda Oliveira de Souza, professora da rede estadual, era beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial operado pela Unimed Cuiabá e administrado pela Plural Saúde.

Alega que o plano foi cancelado unilateralmente em 31/10/2024, sem notificação prévia eficaz, em razão de inadimplência das mensalidades de agosto e setembro de 2024.

Sustenta que apenas a fatura de agosto estava em atraso, pois costumava pagar sempre a mais recente no vencimento.

Afirma que somente em dezembro de 2024 tomou conhecimento do cancelamento, ao tentar utilizar os serviços para seu filho menor, João Miguel, de 03 anos, que necessita de acompanhamento para possível diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.

Requereu
tutela de urgência para reativação do plano, indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e aplicação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, que exige notificação prévia até o 50o dia de inadimplência.

O juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed, com base na responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo, conforme ID 332571899.

No
mérito
, reconheceu: 1) a
inadimplência
confessa da autora por prazo superior a 60 dias; 2) a
ausência de comprovação de notificação eficaz
, requisito essencial do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98; 3) a
ilegalidade do cancelamento
por falta de notificação prévia comprovada; e 4) a
configuração de dano moral
, fixando indenização de
R$ 5.000,00
para cada requerida.

A controvérsia inicial reside na natureza do contrato: plano individual ou coletivo empresarial.

A
recorrente
sustenta que se trata de
plano coletivo empresarial
, regido pela RN 557/2022 da ANS, que permite cancelamento por inadimplência superior a 30 dias, desde que previsto em contrato (art. 23).

A
recorrida
, por sua vez, afirma ser
plano individual
, aplicando-se o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, que exige inadimplência superior a 60 dias e notificação comprovada até o 50o dia.

O contrato juntado pela recorrente (ID 332571882, pág. 2) indica expressamente:

"
TIPO DE CONTRATAÇÃO: COLETIVO EMPRESARIAL

NOME DO PLANO: UNIMED PREMIUM

No DE REGISTRO DO PLANO: 455.713/07-1
".

A autora é professora da rede estadual de educação (ID 332571043, pág. 1), tendo aderido ao plano em 13/10/2022 por meio de vínculo empregatício com pessoa jurídica de direito público. Assim, verifica-se que a demandante mantém vínculo estatutário com o Estado de Mato Grosso, caracterizando inequivocamente plano coletivo empresarial.

O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 dispõe:

"
Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
."

A norma é expressa ao limitar sua aplicação aos planos contratados individualmente.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DE ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTIPULANTE. ART. 13, § 2o, DA LEI N. 9.656/1998. NÃO INCIDÊNCIA. MIGRAÇÃO DE PLANO. DIREITO À MANUTENÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES. INEXISTÊNCIA.

1. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares. Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ.

2. Com relação às duas espécies de contratação coletiva - empresarial ou por adesão -, a Resolução Normativa n. 195, de 14.7.2009, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com base na atribuição que lhe foi conferida pelo art. 4o, II e X, da Lei n. 9.961/2000, regulamentou as características dessas espécies de contratos privados de assistência à saúde vigentes no país. Consoante o art. 17 dessa Resolução, os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresariais somente poderão ser rescindidos imotivadamente (resilição) após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

3. A par de ser possível a resilição contratual, conforme apurado pelas instâncias ordinárias, a Unimed Porto Alegre 'nada mais fez do que dar consequência ao ato (de extinção do contrato anterior) praticado pela estipulante' (UFRGS), tendo sido promovida também a 'notificação premonitória em prazo convencionado, inexistindo possibilidade de se cogitar de abusividade'.

4. Não procede, portanto, a tese recursal de que a recorrida deveria ter mantido a vigência e a eficácia do plano de saúde coletivo primevo, visto que houve a resilição contratual promovida pela estipulante e a operadora do plano de saúde sagrou-se vencedora do novo certame licitatório, por isso a relação contratual submete-se às regras do edital, tendo base comutativa específica.

5. Recurso especial não provido."

(REsp 1.346.495/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019 (grifei).

O TJMT segue o mesmo entendimento:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – NÃO PREENCHIMENTO DO NÚMERO MÍNIMO DE USUÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVAS ADESÕES POR NEGATIVA DA OPERADORA – NÃO COMPROVAÇÃO - DENÚNCIA DO CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL – LEGALIDADE - ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 - INAPLICABILIDADE AO CASO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não restando comprovada a negativa da operadora de plano de saúde em realizar novas adesões ao plano contratado, e evidenciado o não preenchimento do número mínimo de usuários exigidos contratualmente, deve ser considerada válida a rescisão unilateral, mediante prévia notificação, perpetrada pela requerida, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

2.
A proibição de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei de no. 9.656/1998, apenas se aplica aos contratos individuais ou familiares, e não aos coletivos
, como o é no caso sub judice.”

(N.U 0015802-10.2015.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) (grifei).

Portanto, o plano da autora é coletivo empresarial, regido pelo art. 23 da RN 557/2022 da ANS e pelas cláusulas contratuais, não se aplicando o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98.

A recorrente comprovou o envio de múltiplas notificações eletrônicas (ID 332571882, págs. 4-6):

·

04/09/2024
: SMS sobre vencimento em 15/09/2024

·

12/09/2024
: SMS sobre vencimento em 15/09/2024

·

20/09/2024
: E-mail alertando sobre inadimplência e possibilidade de cancelamento

·

25/09/2024
: E-mail alertando sobre inadimplência e possibilidade de cancelamento

·

04/10/2024
: SMS sobre vencimento em 15/10/2024

·

14/10/2024
: SMS sobre vencimento em 15/10/2024

·

21/10/2024
: E-mail alertando sobre inadimplência e possibilidade de cancelamento

·

25/10/2024
: E-mail alertando sobre inadimplência e possibilidade de cancelamento

Os e-mails foram enviados para
nilda.bb220@hotmail.com
e os SMS para (65) 99961 3311, contatos cadastrados pela própria autora (ID 332571043, pág. 1).

O conteúdo das notificações era claro:

"
Consta em nosso sistema mensalidade(s) em aberto com vencimento(s) em 15/09/2024, no valor de R$ 1377.13. Lembramos que o não pagamento da(s) parcela(s) em aberto irá acarretar no cancelamento do seu plano de saúde
".

A Súmula Normativa 28/2015 da ANS dispõe:

"3.
No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se,
até prova em contrário
, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária a assinatura do beneficiário no aviso de recebimento
" (grifei).

A Decisão DIFIS no 13/2019 da ANS autorizou expressamente a notificação por meios eletrônicos, considerando o custo elevado e a baixa eficácia da via postal (ID 332571882, págs. 7-8).

A autora não impugnou
especificamente
os contatos cadastrados, nem alegou que os
e-mails
foram direcionados a caixa de
spam
ou que o número de telefone estava incorreto.

A notificação eletrônica, enviada reiteradamente aos contatos fornecidos pela própria beneficiária, com conteúdo claro sobre a inadimplência e a possibilidade de cancelamento, é válida e eficaz.

A autora confessa a inadimplência das mensalidades de agosto e setembro de 2024 (ID 332571043, p. 3):

Todavia,
“a única fatura em atraso era a de
agosto de 2024
, com vencimento em
15/09/2024
. A fatura de
setembro
, que venceria em
15/10/2024
, seria quitada logo em seguida, conforme o hábito da Requerente de pagar sempre a fatura mais recente no vencimento"
(grifos originais)
.

A recorrente comprovou que a inadimplência totalizou 62 dias consecutivos:

·

Mensalidade de setembro/2024, vencimento em 15/09/2024: 46 dias de atraso até o cancelamento em 31/10/2024

·

Mensalidade de outubro/2024, vencimento em 15/10/2024: 16 dias de atraso até o cancelamento em 31/10/2024

A cláusula 7.2, alínea "b" do contrato (ID 332571889, pág. 8) dispõe:

"
O contrato estará rescindido em caso de atraso de pagamento pela CONTRATANTE por período superior a 30 (trinta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, independente de notificação, sem prejuízo do direito de requerer judicialmente a quitação do débito
."

A cláusula está em conformidade com o art. 23 da RN 557/2022 da ANS:

"
Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes
".

Desse modo, a cláusula contratual 7.2, alínea “b”, que permite rescisão após 30 dias de inadimplência, não configura abusividade, pois o prazo estipulado é razoável e proporcional, considerando: a) a natureza do coletiva do contrato; b) a necessidade de equilíbrio atuarial do plano; c) a proteção aos demais beneficiários adimplentes; d) a conformidade com a RN 557/2022 da ANS.

Ademais, a cláusula não viola o art. 51 do CDC, pois: 1) está redigida de forma clara (art. 54, §3o, CDC); 2) não coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV); 3) está em conformidade com a regulamentação setorial; e 4) permite ao consumidor regularizar a situação antes do cancelamento.

No caso concreto
, verifica-se que o cancelamento ocorreu após: a) inadimplência superior a 30 dias; b) notificação prévia reiterada por meios eletrônicos válidos; e c) previsão contratual expressa. Assim, configura-se exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do CC),
não constituindo ato ilícito
.

A autora permaneceu inadimplente, mesmo após 8 (oito) notificações (quatro
e-mails
e quatro SMS) alertando sobre a possibilidade de cancelamento.

Configura-se culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3o, II, do CDC), excludente de responsabilidade civil:

"
Art. 14. (...) § 3o: O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Assim, não havendo ato ilícito,
não há dever de indenizar
.

O cancelamento decorreu de
inadimplência confessa
, após notificação prévia válida e em conformidade com cláusula contratual expressa, caracterizando exercício regular de direito.

Ademais, a autora
não
comprovou: a) violação a direitos da personalidade; b) abalo psíquico concreto; c) situação vexatória ou humilhante; d) inscrição indevida em cadastros de inadimplentes; e e) interrupção efetiva de tratamento médico essencial.

A mera alegação de que o filho necessita de acompanhamento para possível diagnóstico de TEA não comprova situação de urgência ou emergência que justifique a manutenção do plano durante inadimplência prolongada.

Assim,
não
se verifica, no caso concreto: a) ato ilícito da recorrente; b) falha na prestação do serviço; c) violação a direitos da personalidade; e d) abalo moral concreto e comprovado.

O cancelamento decorreu de inadimplência prolongada da própria autora, após notificação prévia válida, em exercício regular de direito contratual. Não há, portanto, dano moral indenizável.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026